Tribunal: TJBA
Processo: 0004374-48.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004374-48.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ

APELADO: REGINALDO BERNARDO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBA II, FLOR DE MARIA SOUZA AYRES NASCIMENTO BANDEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE MENOR POR ELETROPLESSÃO EM PRAÇA PÚBLICA.
OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA.
FRANQUIA DEDUTÍVEL.
CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM PENSIONAMENTO
. EXPECTATIVA DE VIDA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO.
PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO DA COELBA DESPROVIDO. RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por ato ilícito ajuizada por genitores de menor de idade falecido por eletroplessão, ao entrar em contato com poste energizado em praça pública, supostamente devido a má conservação e instalações irregulares na rede elétrica.

A Coelba foi indicada como responsável, sendo também requerido o Município de Juazeiro. A empresa denunciou à lide a seguradora Itaú Unibanco, com base em apólice de responsabilidade civil.

Sentença rejeitou preliminar de ilegitimidade da Coelba, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais e pensionamento mensal. A seguradora foi condenada a ressarcir a Coelba nos limites do seguro. Ambas apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se a Coelba possui legitimidade passiva e se está caracterizada sua responsabilidade objetiva pelo acidente com resultado morte;

(ii)
saber se a cláusula de franquia mínima do contrato de seguro celebrado com a seguradora Itaú Unibanco é oponível na demanda regressiva, e se o critério de cálculo de juros e correção monetária aplicado ao pensionamento deve ser reformado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Coelba com base na teoria da asserção e na responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público essencial, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. As provas demonstram omissão da empresa na manutenção do poste, sendo inadmissível a tentativa de imputar culpa exclusiva ao Município ou aos genitores da vítima.

A responsabilidade civil objetiva foi corretamente reconhecida. O nexo causal foi evidenciado por prova técnica e testemunhal, e inexiste causa excludente de responsabilidade. Precedentes do STJ reconhecem o dever de vigilância contínua das concessionárias (REsp 1.301.989/SC).

Quanto ao recurso do Itaú Unibanco, procede o pedido de reconhecimento da cláusula de franquia dedutível, que deve ser respeitada nos limites da apólice (TJMG, AC 10000220030282001). Também se acolhe o pedido para que os juros de mora incidam apenas sobre as parcelas vencidas, conforme REsp 1677955/RJ, sendo as vincendas corrigidas apenas em caso de inadimplemento.

Improcede o pedido de limitação do pensionamento até os 25 anos, sendo adequada a fixação até os 65 anos com redução após os 25, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Coelba
desprovido
. Recurso do Itaú Unibanco
parcialmente provido
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ITAÚ UNIBANCO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica